Tribunal: TJDFT
Processo: 0710481-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710481-65.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID RODRIGUES VALENCA RECORRIDO: TIM S/A DESPACHO Chamo o processo à ordem. Retire-se da pauta de julgamento de 06.4.2022. A parte recorrente colacionou documentos que demonstrariam, em tese, o preenchimento dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita. Dê-se vista à recorrida/impugnante. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito